Tribunal: TJDFT
Processo: 0753044-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos do devedor. execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Contrato de honorários advocatícios. Inadimplemento. Contratante. Embargos. Tese defensiva. Ausência de título executivo. Vícios formais. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade. Ação revisional precedente. formulação pela contratante/executada. Objeto. Nulidade de cláusula penal e modulação da obrigação. Depósito judicial do débito reconhecido. Reconhecimento da desconformidade. Definitividade. embargos à execução. Execução. Crédito líquido e certo. Inexistência. Título executivo. Atributo outorgado pelo legislador. Liquidez, certeza e exigibilidade. Pressupostos de existência da demanda executiva não realizados. Certeza e exigibilidade do crédito. Ausência. Débito controverso. Contrato de honorários advocatícios. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade (EA, art. 24). Ônus sucumbenciais. Imputação à parte vencedora. Inviabilidade. Princípio da sucumbência. Incidência. Julgamento do mérito. Ocorrência. Verbas sucumbenciais. Imputação ao vencido. Imperativo legal. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo embargos à execução de título extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios, acolhera a pretensão formulada pela embargante e, consequentemente, extinguira a execução, sem exame de mérito, sob a ótica de que o débito derivado do convencionado já não está revestido de liquidez e certeza, colocando termo ao executivo, consoante os artigos 803, inciso I, e 485, inciso VI, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se aferição da exequibilidade do título que aparelhara o executivo subjacente – Contrato de Honorários Advocatícios –, diante da subsistência de declaração de nulidade da cláusula 11a (décima primeira) do instrumento negocial em ambiente de ação precedente, que previa multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor do benefício contratado em caso de revogação do mandato antes do término da prestação dos serviços, estabelecendo, ademais, a imputação dos valores depositados judicialmente pela contratante, naqueles autos, sobre o débito derivado do contratado e da prestação havida.
III. Razões de decidir
3. Conquanto inexorável que o contrato de honorários advocatícios consubstancie título executivo extrajudicial, afigurando-se desnecessário para que sobeje revestido desse atributo que esteja subscrito por duas testemunhas, pois o legislador especial não contemplara esse requisito como pressuposto para a agregação do predicado ao avençamento, não está imune à incidência dos demais requisitos legalmente pautados para que enseje a perseguição do crédito que retrata pela via executiva (Lei no 8.906/94, art. 24).
4. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
5. Aviada ação executiva estribada em instrumento qualificado como título executivo extrajudicial, a norma processual impõe à parte que invoca fato apto a infirmar o aparato ou a obrigação que espelha no ambiente de embargos do devedor o dever de forrar suas arguições com elementos probatórios aptos a mitigar, modular ou, até mesmo, extinguir a obrigação perseguida, mesmo tratando-se de procedimento de cognição limitada, posto já haver presunção prévia quanto ao au et cui et quantum debeatur, ou seja, a obrigação já ressoando certa, líquida e exigível pelo credor (art. 917, inc. I).
6. Aviada ação executiva aparelhada por contrato de honorários advocatícios, a subsistência de prévia ação revisional aviada pela contratante/executada/embargante, no ambiente da qual fora declarada a nulidade da cláusula contratual que previa incidência de multa em razão da revogação do mandato, determinando, ademais, a imputação dos depósitos realizados pela contratante naquela sede processual no débito derivado do contratado, o débito originário do convencionado deixa de se revestir de certeza e liquidez, obstando que seja perseguido em ambiente executivo ante a ausência dos atributos exigidos pelo legislador para essa opção instrumental, quais sejam, débito provido de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. A execução de título extrajudicial é manejada por conta e risco da parte exequente, resultando que, reconhecida a inexigibilidade do crédito que a assistiria, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido nos embargos opostos pela parte executada, porquanto a pretensão executiva que deduzira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do denunciado.
8. Opostos embargos do devedor denunciando a inexequibilidade do título exequendo, o acolhimento do pedido, resultando na extinção da pretensão executória, culminando com a elisão da obrigação executada, ao exequente, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da sucumbência, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre a obrigação executada, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.